Tribunal: TJDFT
Processo: 0762511-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0762511-70.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO DO NASCIMENTO DE SOUZA FILHO RECORRIDO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Os documentos juntados aos autos contém elementos indicativos de que o recorrente tem condições de suportar as despesas processuais. Apesar de na declaração de Imposto de Renda colacionada sob ID. Num. 66596325 não constar a s depósitos em dinheiro e pix realizados com frequência na conta correnocupação do recorrente, os extratos bancários juntados sob ID. Num 66596320, 26, 21), indicam depósitos bancários em dinheiro recebidos com frequência pelo recorrente, movimentação financeira proveniente de aplicação financeira, além de padrão de gastos incompatíveis com a hipossuficiência alegada. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.